Tribunal: TJSP
Processo: 2170952-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DIREITO ADMINISTRATIVO – BEM IMÓVEL PÚBLICO – ÁREA DESAPROPRIADA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS OCUPANTES PARA A RESPECTIVA DESOCUPAÇÃO NÃO REALIZADA – IDOSO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DIREITO ADMINISTRATIVO – BEM IMÓVEL PÚBLICO – ÁREA DESAPROPRIADA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS OCUPANTES PARA A RESPECTIVA DESOCUPAÇÃO NÃO REALIZADA – IDOSO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 2. A ocupação de bem imóvel público caracteriza mera detenção, de caráter precário, não acarretando direitos possessórios. 3. Entretanto, a Municipalidade não demonstrou a notificação prévia dos ocupantes, para a respectiva desocupação da área imobiliária, ocupada, aparentemente, desde 1.997. 4. Proteção especial, em favor de idoso, justificando a medida. 5. Reversibilidade da medida excepcional, caracterizada. 6. Tutela provisória de urgência, deferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000686337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2170952-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados IVANILDE VIANA
DE OLIVEIRA e JORD HARISSON MARQUES MIRANDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2170952-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25970
2/7
VOTO No 25970
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2170952-80.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Município de São Paulo
AGRAVADOS: Ivanilde Viana de Oliveira e outro
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Maria Gabriella Pavlópoulos
Spaolonzi
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
MANUTENÇÃO
DE
POSSE
–
DIREITO
ADMINISTRATIVO BEM IMÓVEL PÚBLICO ÁREA
DESAPROPRIADA

NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA
DOS
OCUPANTES PARA A RESPECTIVA DESOCUPAÇÃO
NÃO REALIZADA IDOSO TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA -DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO
PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA
REFERIDA
MEDIDA
EXCEPCIONAL

IMPOSSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300
do CPC/15, preenchidos. 2. A ocupação de bem imóvel público
caracteriza mera detenção, de caráter precário, não acarretando
direitos possessórios. 3. Entretanto, a Municipalidade não
demonstrou a notificação prévia dos ocupantes, para a
respectiva
desocupação
da
área
imobiliária,
ocupada,
aparentemente, desde 1.997. 4. Proteção especial, em favor de
idoso, justificando a medida. 5. Reversibilidade da medida
excepcional, caracterizada. 6. Tutela provisória de urgência,
deferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida,
ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte ré, desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 170/172 que, nos autos da ação
de manutenção de posse, ajuizada por Ivanilde Viana de Oliveira e outro,
contra o Município de São Paulo, deferiu a tutela provisória de urgência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2170952-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25970
3/7
para impedir a parte ré da realização de obras ou demolição, relativamente
à área imobiliária descrita e caracterizada na petição inicial (Transcrições
nos 63.797 e 64.615, do 11o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da
Capital).
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
ajuizamento de diversas ações da parte autora; b) grilagem caraterizada; c)
a parte coautora, Ivanilde Viana de Oliveira, não reside no local e é
empresária bem sucedida; d) titularidade Municipal do bem imóvel, em
razão de desapropriação; e) observância dos objetivos da referida
desapropriação: implantação do Programa Habitacional Jardim do Conde e
Parque Linear Cocaia; f) remoção do muro para a implantação da rede de
esgoto do referido programa habitacional; g) impossibilidade do
ajuizamento de ação de reintegração de posse, em razão da Pandemia
(COVID-19); h) exercício do poder de polícia, destinado à cessação do
esbulho da área pública; i) desnecessidade da ordem judicial; j) mera
detenção do bem público; k) jurisprudência favorável à pretensão; l)
atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de
preparo e tempestivo, foi processado, respondido e encaminhado
diretamente à Mesa para o Julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2170952-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25970
4/7
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte ré não merece provimento, devendo prevalecer a r. decisão proferida
pelo D. Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto.
Trata-se de ação de manutenção de posse da área
imobiliária, descrita e caracterizada na petição inicial (Transcrições no
63.797 e 64.615, do 11o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da
Capital).
A pretensão recursal consiste na revogação da tutela
provisória de urgência, concedida na origem, para impedir a parte ré da
realização de obras ou demolição, relativamente à referida área imobiliária.

A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar
ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à
presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC/15.
Além disso, como é cediço, em ação de conhecimento,
a antecipação os efeitos da tutela jurisdicional, é medida excepcional que
somente deve ser concedida quando o perigo for iminente, não sendo
possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2170952-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25970
5/7
Ademais, o exame dos pressupostos necessários à
concessão da medida excepcional está afeto ao D. Juízo a quo, cabendo a
está instância recursal reapreciar a questão, apenas, para verificar se a
decisão é teratológica, se foi proferida com abuso de poder ou padece de
ilegalidade.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
agravante. Isso porque, preenchidas, no caso concreto, as exigências do
artigo 300 do CPC/15, ou seja: probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem. É certo que a área imobiliária, descrita e
caracterizada na petição inicial, é de titularidade do Município de São
Paulo (fls. 447/451, dos autos originários). Entretanto, a Municipalidade
não comprovou a notificação extrajudicial da parte autora para a respectiva
desocupação.
De outra parte, a alegação da parte ré, é no seguinte
sentido: a) impossibilidade do ajuizamento da ação de reintegração de
posse, durante a Pandemia (COVID-19); b) justificativa para a demolição
parcial do muro existente na referida área imobiliária, mediante o exercício
do poder de polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2170952-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25970
6/7
Contudo, o bem imóvel ora questionado é ocupado
pela parte autora desde 1.997 (fls. 55/60, dos autos originários), de sorte
que a demolição do muro, fundamentada no exercício do poder
administrativo acima mencionado, por ora, é inviável.
Outrossim, a situação decorrente da Pandemia
(COVID-19), igualmente, é inapta à justificação da medida excepcional,
mesmo porque inexiste qualquer óbice de acesso ao Poder Judiciário.
Finalmente, a hipótese é de tutela protetiva especial,
em favor de idoso, cuja medida é dotada, inclusive, de reversibilidade,
razão pela qual pode ser revogada a qualquer tempo.
Portanto, o deferimento da tutela provisória de
urgência era mesmo de absoluto rigor, não comportando, por ora, nenhuma
alteração, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, ratificando, na
íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2170952-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 25970
7/7
Relator